Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724569-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE JURIS TATUM DA LEI DISTRITAL No 6.618/20. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 792, "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Na hipótese dos autos, o título judicial, que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva, na origem, transitou em julgado em 27/9/2018, antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, bem como, a execução individual foi proposta em período anterior (9/12/2019), tornando-se inaplicável, ao caso, a nova disciplina de aumento do teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal. 3. Além disso, é nítida a semelhança da legislação em análise com a Lei distrital no 5.475/2015, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por vício de iniciativa (ADI no 2015.00.2.015077-2), sendo cabível, portanto, o reconhecimento juris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei distrital n. 6.618/20 e, a aplicação, à hipótese, do constante do inciso V do art. 927 do CPC, o qual determina que os juízes e Tribunais observem a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 4. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Processo Civil e 6o da LINDB, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, não encontrando óbice no Tema 792 do STF. Afirma que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, estando o processo ainda na fase de cálculos e consequente ordem de expedição do requisitório. Em sede de recurso extraordinário, defende a existência repercussão geral da matéria e repisa os argumentos expostos no especial, apontando contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, e inciso XXXVI, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “Consoante a jurisprudência desta Corte, é inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988) (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)” (AgInt no AREsp 1.934.602/SP, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1o/7/2022). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial o apontado vilipêndio ao artigo 14 do Código de Processo Civil, uma vez que referido artigo de lei, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Quanto ao recurso extraordinário fundado na tese de ofensa ao artigo 100, §§3o e 4o, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107 (tema 792), concluiu que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Não reúne condições de trânsito o extraordinário, no tocante à indicada contrariedade ao artigo 1o, 2o, 5o, caput, e inciso XXXVI, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI “a”, e 165, todos CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012